Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-11.2017.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-11.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (APELANTE), JORGE BACHA BUSTAMANTE - CPF: 286.065.236-15 (APELANTE), MARIA JANDIRA MOREIRA GOULART BUSTAMANTE - CPF: 583.482.126-04 (APELANTE), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (APELANTE), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 396.545.916-34 (APELANTE), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (APELANTE), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (APELANTE), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (APELANTE), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ASSISTENTE), LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ASSISTENTE), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (APELADO), GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELADO), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (APELADO), JORGE BACHA BUSTAMANTE - CPF: 286.065.236-15 (APELADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (APELADO), MARIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 396.545.916-34 (APELADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (APELADO), MARIA JANDIRA MOREIRA GOULART BUSTAMANTE - CPF: 583.482.126-04 (APELADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (APELADO), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), FERNANDA MARTINS FREITAS - CPF: 396.852.198-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADA.

JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS. CAPITAL
IZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. IOF DEVIDO. SUPOSTA EXCESSIVIDADE DAS GARANTIAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por ambas às partes em face de sentença proferida em sede de embargos à ação monitória, que constituiu crédito em favor da Instituição Financeira, reconheceu a inexistência de cerceamento de defesa, rejeitou alegações de abusividade de juros, afastou as alegações de prescrição e decadência, e declarou a nulidade da cláusula contratual, que preconiza a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência de maneira cumulativa aos juros e a multa contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões centrais em discussão:
(i) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de outras provas;
(ii) a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados;
(iii) a ilicitude da capitalização de juros e cobrança do IOF;
(iv) a alegação de prescrição ou decadência quanto a pretensão de revisão contratual;
(v) a suposta abusividade das garantias contratuais e da cobrança de tarifas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa é afastado, pois o Juízo possui autonomia, conforme os artigos 370 e 371 do CPC, para julgar a lide antecipadamente quando entender suficientes as provas documentais já constante no feito, sendo desnecessária a produção de outras provas para a formação do convencimento.

Os juros remuneratórios pactuados não são abusivos, pois respeitam a média de mercado divulgada pelo Banco Central e não ultrapassam os parâmetros fixados pelo STJ no REsp 1.061.530/RS.

A capitalização de juros é válida em contratos firmados após a vigência da MP n. 1.963-17/2000 (atualmente MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.

O prazo prescricional aplicável à revisão de contratos bancários é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do CC, contado a partir da assinatura do último aditivo contratual, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.

Não se configura a decadência, pois a pretensão dos Apelantes busca a revisão de cláusulas contratuais, não a anulação do negócio jurídico em si, afastando a aplicação do art. 178, II, do CC.

As garantias contratuais pactuadas são válidas, pois não há comprovação de excesso ou vícios que justifiquem sua nulidade, considerando-se a depreciação dos bens móveis dados em garantia e a inexistência de provas de que os bens imóveis extrapolem o valor da dívida.

A cobrança de IOF é legítima e pode ser financiada, conforme o REsp 1.251.331/RS, desde que pactuada entre as partes.

Não houve demonstração de cobrança abusiva de tarifas bancárias ou nulidade de cláusulas contratuais, uma vez que as tarifas não foram efetivamente cobradas, nem houve elementos que indicassem má-fé do Banco Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos quando compatíveis com a taxa média de mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que pactuada (Súmula 539 do STJ).

O prazo prescricional para ações de revisão contratual é de 10 (dez) anos, contados a partir da assinatura do último aditivo contratual em casos de sucessão negocial.

A cobrança de IOF é válida quando pactuada contratualmente.

A nulidade da clausula de garantias contratuais depende da demonstração de vícios ou excessos, o que não ocorreu no caso em análise.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por
GLAUCO BACHA BUSTAMANTE e OUTROS
, e
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pela 3ª Vara de Cível de Sinop – MT nos autos dos Embargos à Ação Monitória n. 1002118-11.2017.8.11.0015, ajuizada pela instituição Financeira.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial nos seguintes termos:

(...). a)

Declaro
constituído, de pleno direito, o documento sobre o qual se fundamenta a presente ação monitória, como título executivo judicial, na forma do que dispõe o art. 702, § 8.º do Código de Processo Civil;

b)

Decreto
a nulidade da cláusula contratual, que preconiza a cobrança e a exigibilidade da comissão de permanência, de maneira cumulativa, com a incidência de juros de mora e multa contratual (eventos nº 4879852 e 4879853) e, como consequência direta,
Determino
a exclusão da cobrança, exclusivamente durante o período de inadimplência, de juros de mora e multa contratual, devendo subsistir tão somente a cobrança da comissão de permanência, praticada segundo a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato [Súmula n.º 294 do STJ];

c)

Condeno
a instituição financeira requerida no pagamento de indenização, por repetição do indébito, de forma simples, no valor correspondente do que se exigiu indevidamente (juros moratórios e multa contratual cumulativamente com comissão de permanência), ressalvado o direito à compensação, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a contar da efetiva cobrança indevida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, como corolário natural,
Determino
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

d)

Indeferir
os demais requerimentos;

e)
Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. (...) – sic – id. 179776293.

Em suas razões recursais (id. 179776297)
Glauco Bacha Bustamante e Outros
sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o pedido de produção de provas não analisado pelo Juízo
a quo
.

Afirmam que o Banco apelado, ao propor a Ação em face dos Recorrentes, apresentou documentos ilegíveis, o que inviabiliza o devido processo legal, sendo que dos documentos não legíveis não é possível identificar quem supostamente assinou a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 21/55020-4.

Alegam que durante o processo foi feitos pedidos de várias diligências, em especial a prova pericial contábil, com a finalidade de estabelecer o real valor da dívida, tendo sido o pleito indeferido pelo Juízo de primeiro grau sem qualquer justificativa.

Aduzem que mesmo sem a perícia técnica e sem a devida consulta ao Banco Central para fixar a menor taxa de mercado aplicada à época do contrato, foi negado o pedido de revisão dos juros remuneratórios.

Apontam irregularidade quanto à composição do débito, a ausência de informações precisas na cédula, à ilegalidade na exigência da “tarifa de customização de operação de crédito” e na cobrança e/ou repasse do IOF.

Defendem a nulidade da cláusula de garantia, uma vez que há uma garantia hipotecária de representa em valor atuais 500% superior ao da obrigação, devendo o contrato ser revisto neste ponto, liberando as hipotecas gravadas nos terrenos em questão.

Assim, requererem o provimento do apelo para:

(...). B) Reformando-se a r. decisum da Primeira Instância, para julgar inteiramente PROCEDENTES os embargos, tendo em vista toda legalidade contratual entre as partes por ser medida de Direito e Justiça! em especial, pelo claro e evidente cerceamento de defesa nos termos já explicitados, seja anulada a referida sentença, e devolvido os autos a instancia inferior, para regular processamento.

C) Não sendo esse o entendimento deste tribunal, seja a referida sentença reformada, para: C1- Seja declarado aplicável ao caso o CDC, com a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais benéfica ao consumidor, bem como a relativização das cláusulas inseridas no bojo do contrato de adesão em análise e a declaração de nulidade das cláusulas abusivas/iníquas e excessivamente onerosas, nos termos da fundamentação expendida; C2- Em sede de instrução probatória, seja pela inversão do onus probandi com a realização de perícia contábil, considerando os termos desta, conforme os quesitos já apresentados. C3 – E reformada a referida sentença para que seja ao final julgada procedente a presente embargos, com a revisão judicial do contrato, sendo declaradas ocorrentes e abusivas/ilegais as cobranças de juros remuneratórios mensalmente capitalizados com base na cédula, extirpando as eventuais taxas, por contrária a jurisprudência do STJ, fixando como índice remuneratório a melhor taxa ao consumidor de acordo com a menor taxa praticada pela instituição a época do contrato segundo o banco central, ou outra mais benéfica ao consumidor, limitando os juros de mora (capitalização de juros moratórios) e cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, declarando nula a cláusula décima nona, determinando a devolução em dobro da “tarifa de customização de operação de crédito”, “tarifa de avaliação”, “serviços de terceiros” e “registro de contrato”, além do IOF, conforme fundamentos expendidos supra, e demais tarifas inominadas que venham a ser detectadas ao longo da instrução processual, declarando-se-as ilegais, abusivas e passíveis de restituição/compensação, de igual maneira, seja declarada ilegal a garantia exigida em razão de ser excessiva. C4-Seja determinada o recalculo do contrato pelo método simples linear, considerando ilegal a prática de anatocismo e a aplicação da tabela SAC, retirando as cláusulas declaradas nulas por este juízo, ao final apurando o valor real da eventual dívida, seja aceita COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO E/OU COMPENSAÇÃO, os títulos líquidos e certos no total de 14.847 ações, devendo estes também serem atualizados a partir da pericias em anexo, dos quais sendo proprietários do títulos conforme segue: Título Múltiplo 119.941 contendo 790 ( Setecentos e Noventa) Ações Preferenciais; Título Múltiplo 119.942 contendo 1.710 ( Mil e setecentas e Dez) Ações Preferenciais; Título Múltiplo 119.940 9.000 (Nove Mil Ações) Ações Preferenciais; Título Múltiplo 109.514 contendo 1.017 Ações Preferenciais; Titulo Múltiplo 77.271 contendo 351 Ações Preferenciais; Título Múltiplo 000.012.781 contendo 322 Ações Preferenciais; Titulo Múltiplo 000.008.961 contendo 126 Ações Preferenciais; Titulo Múltiplo 85.493 contendo 288 Ações Preferenciais; Titulo Múltiplo 100.751 Contendo 1.243 Ações Preferenciais todas do Banco do Estado De Santa Catarina S.A- BESC, apurando-se eventual saldo em favor dos EMBARGANTES, devendo os referidos valores serem atualizados na época da compensação efetiva dos créditos da embargante.

Em suas razões (id. 179776302), a
Instituição Financeira
apelante argui a preliminar de ilegitimidade ativa, tendo em vista que a Cédula Rural Hipotecária que embasou a ação monitória foi objeto de termo de cessão sem coobrigação entre o banco e o terceiro Fundo de Investimentos em Direitos Creditório Não Padronizados I, no qual os créditos decorrentes dessa demanda foram cedidos a este terceiro.

Explana que posteriormente o Fundo de Investimento celebrou novo instrumento de cessão de crédito cedendo a totalidade do crédito à terceira Travessia Securitizadora de Créditos, de maneira que esta deve ser incluída no polo ativo, excluindo-se o banco Apelante.

Argumenta a ocorrência da prejudicial de mérito da decadência ou da prescrição em relação à pretensão dos Apelados em revisar os instrumentos de créditos pactuados.

Quanto ao mérito, fundamenta a regularidade da cobrança da comissão de permanência, rechaça a condenação a repetição do indébito, assim como, a fixação da sucumbência de forma recíproca, quando esta deveria ser arcada integralmente pelos Apelados.

Requer o provimento do apelo para reforma da sentença para que os embargos monitórios sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões acostadas pelo Banco do Brasil em id. 179776305.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os Requeridos/Apelantes alegam a existência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo não teria analisado o pedido de produção de outras provas, em especial a prova pericial.

Quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

Com efei
to, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, eventual produção de prova pericial não se mostra necessária para a resolução do feito.

Destaca-se que as provas documentais são suficientes para análise da demanda, não havendo sequer indícios de que a referida prova possa revestir-se de caráter indispensável ao desiderato, qual seja a verificação da cobrança de encargos ilegais.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos.

Uma vez demonstrada que o eventual deferimento da produção de prova pericial em nada influenciaria a decisão posterior, não há reparos a ser realizados na decisão recorrida quanto a este ponto.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO EM NOTA PROMISSÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXCESSO DE COBRANÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Carlos Domingos Baú contra a sentença que, em ação monitória proposta por Cloves José Bortoluzzi, constituiu em favor do Apelado o crédito de R$ 252.023,53, atualizado monetariamente e com juros moratórios a partir do vencimento. O Juízo de origem condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão abrange três pontos: (i) a alegação de cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador e de perícia contábil; (ii) a preliminar de nulidade da sentença com base no Princípio da Não Surpresa, alegando ausência de organização processual; e (iii) a alegação de cobrança indevida no valor do crédito constituído.
III. Razões de decidir 3. O
cerceamento
de
defesa
foi afastado, pois, conforme os arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juízo possui autonomia para o julgamento antecipado da lide quando entender suficientes as provas documentais, inexistindo necessidade de prova pericial, dada a simplicidade da controvérsia.
4. Rejeitou-se a preliminar de nulidade por decisão surpresa, pois a sentença analisou os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, aplicando corretamente a norma aos fatos narrados, em conformidade com o Princípio da Razoável Duração do Processo. (...). Tese de julgamento: "1. A constituição de crédito em ação monitória embasada em nota promissória permite a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento do título. 2. A sentença proferida antecipadamente, diante de elementos probatórios suficientes, não configura cerceamento de defesa." (N.U 1008154-30.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INSURGÊNCIA DOS REQUERIDOS – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO COM EFEITO EX NUNC – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC – PRÉ-QUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos ex nunc, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido.
Não há que se falar em
cerceamento
de
defesa
se o d. juízo de origem entendeu pela suficiência da prova produzida, não se mostrando imprescindível a realização de nova
perícia
judicial.
(...). Não tendo sido verificado no presente caso nenhum elemento que aponte para o vício de consentimento, não há que se falar em revisão, conversão ou cancelamento do contrato celebrado entre as partes, em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda. A taxa contratualmente fixada entre as partes está abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (N.U 1000386-92.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024). (Destaquei).

Em re
lação às prejudiciais de mérito da prescrição e decadência
, suscitadas pelo Banco recorrente, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil para ações que objetivam a revisão contratual cumulada com repetição de indébito,
sendo o termo inicial é a data de assinatura do contrato
.

Ademais, nos
contratos
bancários em que houve sucessivas renovações negociais, em virtude da continuidade e da relação entre os
contratos
realizados, entende-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de
assinatura
da última
avença
firmada entre as partes.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. 1. Ação revisional de contratos.
2. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 3. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.966.860/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL - DATA DA
ASSINATURA
DO
CONTRATO
- REPACTUAÇÃO DOS
CONTRATOS
-
ASSINATURA
DO ÚLTIMO
CONTRATO
RENOVADO
– SUCESSÃO NEGOCIAL - PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, esclareceu que, para as ações
revisionais
de
contratos
bancários, deve-se aplicar o prazo de vinte anos para as situações que se enquadrem no Código Civil de 1916 e de dez anos para as do Código Civil de 2002. E, ainda, que o início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato
bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data da
assinatura
do
contrato
. Porém, também firmou entendimento de que nos
contratos
bancários em que houve sucessivas renovações negociais, em virtude da continuidade e da relação entre os
contratos
realizados, entende-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de
assinatura
do último
contrato
firmado entre as partes.
Assim, em virtude da sucessão negocial a partir da novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, para harmonizar o quadro desenhado nos autos com a jurisprudência desta Corte Superior, percebe-se que, na aferição da prescrição, deve-se apurar a data da assinatura do último contrato renovado. Nesse contexto, ocorrerá a prescrição se a última avença tiver sido assinada anteriormente ao prazo decenal da prescrição.
Desse modo, no caso dos autos, levando-se em consideração que o título executado está datado de 29 de dezembro de 2016 (data do aditivo de retificação e ratificação da Cédula de Crédito Bancário nº. 18/56485, antiga 20/03390-7) e os Embargos à Execução foram ajuizados em 2019, não há se falar na ocorrência do decurso do prazo prescricional.
Embargos Declaratórios acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. (N.U 1006064-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022). (Destaquei).

Des
sa forma, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária foi pactuada inicialmente em 28/03/2005; todavia, as partes renegociaram o débito por meio subsequentes aditivos, sendo o último firmado em 18/12/2015, de maneira que, como a ação foi ajuizada em 16/02/2017, não houve a finalização do prazo prescricional.

Do mesmo modo, a preliminar de decadência não merece acolhimento, pois, o que se objetiva é a revisão contratual com a declaração da ilegalidade de determinadas disposições previstas em contrato, o que não deve ser confundido com anulação do negócio jurídico em si, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178, II, do Código Civil.

Destarte, não se aplicando à hipótese, o citado dispositivo, mas sim o do artigo 205 do mesmo codex (10 anos), não há que se falar em decadência do direito dos Requeridos/Apelados.

Por consequência,
afasto
tais prejudiciais de mérito alegadas pelo Banco recorrente.

Quanto à arguição de ilegitimidade ativa/substituição processual, suscitada pela Instituição Financeira, esta se confunde com o mérito,
de modo que passo a análise de conjunto com as questões meritórias.

Inicialmente, é importante destacar que já se encontra sedimentado quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações de natureza bancária (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2591 e Súmula 297 do STJ).

Pontua-se que ao contrário do que fora afirmado pelos Recorrentes, a documentação que instruiu a inicial não se encontra ilegível, e em nada prejudica sua defesa, não sendo o caso de determinação de correção de qualquer vício.

Os Requeridos/Apelantes se insurgem sobre abusividade dos
juros remuneratórios
.

As partes firmaram cédula de crédito rural, com garantia pignoratícia e hipotecária, ocasião em que se definiu taxa efetiva de juros remuneratórios na proporção de 10,750% ao ano (id. 179775683) formada a partir da cobrança nominal mensal de juros de 0,855%, mantendo esse patamar de juros remuneratórios no instrumento de retificação e ratificação subsequente (id. 179775684).

Posteriormente, nos termos aditivos de renegociação firmados em 06/06/2012 e 18/11/2015 (id. 179775685 e 179775686), foi estabelecido que o percentual de incidência dos juros remuneratórios se estabeleceu com base no índice de remuneração básica da caderneta de poupança (IRP), e encargos adicionais à taxa efetiva de 6,168% ao ano, capitalizados mensalmente.

Insta destacar que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, e as instituições financeiras não se sujeitam a limitação estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da Súmula 596/STF:

As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

De
sta forma, os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Esta é a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.061.530: Vejamos as orientações:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, com base em diversos precedentes, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado: Com tais considerações, observa-se que, no contrato firmado entre as partes, a taxa de juros está adequada a média de mercado para contratos desta espécie, estipulada pelo Banco Central.

Desse modo, constata-se que as taxas de juros previstas no contrato estão dentro da média do mercado financeiro, devendo, assim, serem mantidos os juros remuneratórios no percentual pactuado.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECLAMAÇÃO QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – [...] NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média indicada pelo BACEN por si só não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada. Entendimento solidificado pela 2ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS. [...]. (Ap 158722/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 18/03/2015).

Na parte d
a fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Cumpre mencionar que o contrato em tela é legal e obedece claramente aos parâmetros impostos pelo Banco Central, além estar em consonância com as normas em vigor e os entendimentos aplicados pelos tribunais.

O princípio
pacta sunt servanda
deve ser respeitado por aqueles que contratam validamente entre si, desde que não ocorra causa excepcional e imprevista que autorize a revisão judicial ou que uma das partes não tenha sido cientificada de todas as implicações decorrentes da afirmação do contrato, o que não ocorreu no caso em tela.

No que tange à capitalização de juros
, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é o de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste E. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE

REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

No caso em análise, nota-se que o contrato objeto da lide foi pactuado após 31/03/2000 e a cobrança de juros compostos consta expressamente neste, além da taxa de juros anual ser superior ao décuplo mensal.

Logo, não há qualquer motivo plausível para a irresignação dos Apelantes quanto à cobrança de juros capitalizados.

Dessa forma, não cabe aos Recorrentes, no presente momento, aduzir sobre a ilegalidade das cláusulas contratuais e da aplicação dos juros compostos, para se eximir de cumprir o pacto celebrado, visto que não foram compelidos a contratarem com a Instituição Financeira apelada.

Ao contrário, quando da assinatura do aludido instrumento, os Apelantes estavam cientes de todas as cláusulas contratuais, inclusive da cobrança de juros capitalizados e a percentagem aplicada, conforme se verifica na cláusula contratual.

Oportuno destacar, ainda, que o contrato firmado entre as partes é uma cédula de crédito bancário, regida pela Lei nº 10.931/04, que permite expressamente a cobrança de juros capitalizados, vejamos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação.

Desse modo, o
decisum
não comporta alteração nesse ponto.

O Banco apelante, por sua vez, sustenta a regularidade da exigibilidade da
comissão de permanência
.

Ainda que o Autor/Recorrente defenda que não houve a efetiva cobrança de juros de mora e multa contratual de forma cumulada a comissão de permanência, fato é que existe expressa previsão contratual na Cédula em questão, conforme se observa em id. 179775683, item “inadimplemento”.

Assim, é de se manter a declaração de nulidade da clausula, nos termos da Súmula 472 do STJ.

Nesse norte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL TRAZIDA PELO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS, EXCETO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (ADESÃO OBRIGATÓRIA) E TAMBÉM DE SEGURO PRESTAMISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% - INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXCESSO DE COBRANÇA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...). Nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a cobrança da
comissão
de
permanência

cumulada
com encargos moratórios. Havendo
previsão

contratual
de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1º do CDC. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da
comissão
de
permanência
e, encontra-se
cumulado
com juros moratórios e multa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a
comissão
de
permanência
ser afastada.
(N.U 0012878-82.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)”. (...) impõe-se o não acolhimento dos embargos de declaração. (N.U 1002528-97.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE .DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (Destaquei).

Por consequência, tendo havido alteração de cláusulas contratuais, é viável juridicamente, tanto a compensação, como a repetição de indébito na forma simples, eis que não há elementos para imputar má-fé à Instituição Financeira, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

Quanto à suscitada abusividade na cobrança de tarifas de customização, operação de crédito, avaliação, terceiros e registro do contrato
, consoante bem emanado pelo Juízo
a quo
, além de não haver qualquer elemento nos autos que demonstre a efetiva cobrança das tais tarifas, inexiste previsão contratual.

No que se refere à nulidade das garantias exigidas
, em que pese às alegações dos Requeridos/Recorrentes, não se verificam provas suficientes para amparem suas afirmativas.

O que se percebe é que os Apelantes não trouxeram argumentos plausíveis para se contrapuserem a sentença proferida na origem, limitando-se a sustentarem o excesso de garantias.

Conforme bem pontuado na origem os maquinários dados em garantia sofrem depreciação com a regular utilização e ante o passar do tempo, circunstâncias que devem ser levadas em consideração.

Por sua vez, quanto aos imóveis registrados junto ao Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Colíder/MT, matrículas n. 9.871 e 15.210, não há provas suficientes de que tais bens extrapolam sobremaneira o valor da obrigação.

Importante destacar que não se vislumbram notícias que o Banco apelante esteja executando tais garantias, ou mesmo terceiros os quais a Instituição Financeira possa ter cedido o crédito, de maneira que não se observa prejuízo aos Devedores.

Registra-se que das matrículas acostadas ao feito (id. 179775690), embora não estejam atualizadas, constam a incidência de outras averbações de hipoteca o que fragiliza as alegações dos Recorrentes, de maneira que a sentença recorrida deve ser mantida quanto a esse ponto.

No tocante a cobrança de IOF
, não existe irregularidade na cobrança, a qual foi estendida a incidência com a edição da Lei nº 9.779/99 às operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. O STJ em Recurso Repetitivo, REsp 1.251.331 - RS, firmou ainda tese quanto a legalidade do financiamento do imposto, vejamos:

(...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre as Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

Em assim sendo, sem razão os Requeridos/Apelantes, não merecendo reforma a sentença de primeiro grau, a qual, por sua vez, deverá ser mantida inalterada.

Acrescenta-se que não há que se falar em ilegitimidade ativa do Banco recorrente ou substituição processual, haja vista que inexiste comprovação da anuência dos Devedores, nos termos do artigo 109, §1° do Código de Processo Civil.

A rigor, agiu com acerto o Juízo de primeiro grau ao permitir que a empresa cessionária (Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A) intervisse no processo como assistente litisconsorcial do cedente, a teor do artigo 109, §2° do Código de Processo Civil.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Majoro
os honorários sucumbenciais iniciais para 12% (doze por cento) sobre o valor fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024